Tribunal: TJMT
Processo: 0117982-43.2009.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0117982-43.2009.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADEMAR DE MARCHI - CPF: 710.429.628-04 (AGRAVADO), ARTHUR DE MARCHI FILHO - CPF: 446.157.878-04 (AGRAVANTE), NADIR SUCOLOTTI (AGRAVADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BRUNO DE MARCHI, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE HELOÍSA MARIA STRLE DE MARCHI E OUTROS (AGRAVANTE), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA - CPF: 463.362.738-49 (ADVOGADO), FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI - CPF: 029.482.631-90 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), SERGIO PEREIRA CAVALHEIRO - CPF: 272.418.968-07 (ADVOGADO), TATIANA ALVES RAYMUNDO LOWENTHAL - CPF: 213.136.298-63 (ADVOGADO), RAFFAEL MASCARENHAS JURADO - CPF: 433.647.828-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ
– ACORDO HOMOLOGADO

– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ARRENDADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – COLHEITA PENDENTE E BENFEITORIAS REALIZADAS – ART. 95, INCISO I, DO ESTATUTO DA TERRA – SAÍDA DO IMÓVEL OCORRIDA EFETIVAMENTE EM 2010 – DIREITO À POSSE E BENFEITORIAS QUE É OBJETO DE OUTRAS DEMANDAS – DECURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL – INOCUIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO –
ANÁLISE PREJUDICADA.

A meu ver, adentrar a esfera da existência (ou não) do direito à indenização pelas benfeitorias alegadamente feitas pelo arrendatário e a sua extensão, ultrapassa a cognição permitida ao recurso de agravo de instrumento.

Ademais, considerando que, no ano de 2009, o agravo foi interposto a fim de autorizar o recorrente a permanecer no imóvel debatido até o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença e outras ações, mas o agravante saiu efetivamente do imóvel no ano de 2010 e já discute o direito à posse e benfeitorias em outras demandas, o mérito trazido à análise deste Tribunal não possui mais objeto.

Qualquer medida acerca da decisão proferida há mais de 14 (quatorze) anos seria inócua.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NADIR SUCOLOTTI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos do Cumrpimento de Sentença no. 881/2004, ajuizada por ESPÓLIO DE BRUNO DE MARCHI E OUTROS, determinou ao recorrente a entrega de 3.900 (três mil e novecentas) sacas de 60 kg de soja e a desocupação da área objeto do litígio, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (um mil reais).

Em breve síntese, o agravante argui que, a decisão agravada deve ser suspensa por estar na iminência de lhe causar lesão de difícil reparação, pois não foi considerada a existência de benfeitorias que reclamam prévia indenização, ferindo o Estatuto da Terra.

Afirma que, ao contrário dos agravados, dá à terra a sua esperada função social.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão
“possibilitando ao agravante permanecer no imóvel debatido até que sejam julgadas a impugnação ao cumprimento de sentença, já ofertada, bem como as ações n. 383/2009, 383/2009 e o Agravo de Instrumento n. 58.546/2009, extirpando a cominação das multas impostas.”

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no Id. n.o 135177178.

O recurso foi originalmente julgado pela 5a Câmara Cível, ocasião em que foi, à unanimidade, parcialmente provido para reconhecer o direito da parte recorrente em ser mantida na posse do imóvel até que se efetive a colheita do produto, afastando a incidência da multa diária interposta, conforme acórdão de Id. n.o 135177182.

Os embargos de declaração foram rejeitados (Id. n.o 135177184).

Foi dado seguimento ao Recurso Especial no 63945-MT pela Vice-Presidência, e provimento pelo c. STJ, em decisão de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze
“para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam supridas as omissões apontadas nos embargos de declaração opostos pelo ora recorrente”,
retornando os autos a esta Corte para nova apreciação. (Id. n.o 135177187).

Por ocasião do rejulgamento determinado pelo c. STJ, os embargos foram acolhidos, com a aplicação de efeitos infringentes, conforme decisão de Id. n.o 149433183, para dar provimento ao pedido lançado no recurso de agravo de instrumento, permitindo a permanência do agravante no imóvel debatido.

Interposto o Agravo em Recurso Especial no 2409280-MT por Ademar de Marchi e outros, a este foi dado provimento em decisão de Relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE,
“a fim de reformar o acórdão de fls. , tornando sem efeito todas as deliberações subsequentes, e determinar, diante da impossibilidade de se aplicar o direito à espécie, que os autos retornem à origem para que promova novo julgamento do agravo de instrumento, com observação (acima em destaque).”

Os autos foram, então, encaminhados pela Vice-Presidência à esta Câmara para nova apreciação, Id. n.o 211451165.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, procede-se ao rejulgamento, a fim de analisar o recurso de agravo de instrumento conforme as observações lançadas pelo douto Ministro do STJ, no Id. n.o 211299166, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Nessa medida,
é indispensável que os autos retornem ao Tribunal de origem para que proceda a novo julgado do agravo de instrumento
, atentando-se para os exatos contornos do título judicial, objeto de cumprimento, e, principalmente, da atual realidade dos fatos (sobretudo quanto à longeva reintegração da posse do imóvel em favor dos ora recorrentes e à indiscutível, a essa altura, resolução do contrato de arrendamento, sendo, de todo impróprio, cogitar na ocorrência de prorrogação tácita por todos esses anos),
cabendo-lhe sopesar, a partir das provas produzidas nos autos, a respeito da existência (ou não) de direito à indenização pelas benfeitorias alegadamente feitas pelo arrendatário até o momento em que se encontrou na posse do imóvel e em que extensão, não se cogitando, pois, em direito de retenção, a considerar o contexto dos autos.

É de suma importância, ainda, que o Tribunal de origem, a fim de evitar provimentos judiciais contraditórios, considere, em obséquio à segurança jurídica, em sua deliberação, todas as ações e desfechos relacionados às questões aqui discutidas ("7 demandas: 0002882-17.2009.8.11.0040, 0000884-48.2008.11.0040, 0008172-61.2019.8.11.0040, 0005644-06.2009.8.11.0040, 0004604-86.2009.8.11.0040, 0004338-02.2009.8.11.0040 e 0002177-92.2004.8.11.0040"), em relação aos quais, diante da limitação instrutória dos presentes autos, inerente a sua instrução, não se tem conhecimento.”

Pois bem.

Ao interpor o Recurso de Agravo de Instrumento n.o 117.982/2009 a parte recorrente pretendia a reforma da decisão combatida
“possibilitando ao agravante permanecer no imóvel debatido até que sejam julgadas a impugnação ao cumprimento de sentença, já ofertada, bem como as ações n. 383/2009, 383/2009 e o Agravo de Instrumento n. 58.546/2009, extirpando a cominação das multas impostas.”

Conforme relatado, inicialmente, foi dado parcial provimento ao recurso para reconhecer o direito da parte agravante em ser mantida na posse do imóvel até a efetiva colheita do produto, afastando a incidência da multa diária interposta.

A decisão de origem combatida foi proferida nos autos n. 881/2004 determinando a entrega de 3.900 sacas de soja, referente ao arrendamento da área de 650 ha, bem como a saída do imóvel, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, Id. n.o 135177177.

Nestes mesmos autos, de n. 881/2004, conforme consta no Id. n.o 135177177 pág. 36, as partes acordaram, na audiência realizada em 23.06.2005, o encerramento do contrato de arrendamento, que seria prorrogado até a safra de 2008/2009.

Para melhor elucidação colaciono o citado acordo, homologado em 23.06.2005 previa o encerramento em 30.06.2009:

Feitas estas elucidações, prossigo para adentrar as elucidações indicadas pelo c. STJ
“a respeito da existência (ou não) de direito à indenização pelas benfeitorias alegadamente feitas pelo arrendatário até o momento em que se encontrou na posse do imóvel e em que extensão”.

Quanto à apreciação das provas produzidas e a introdução de benfeitorias, vale ressaltar que a análise permitida ao recurso de agravo de instrumento não é de cognição exauriente. Dito isso, o agravante argumenta, na exordial, que deveria permanecer na área objeto da imissão na posse em razão das benfeitorias realizadas e o direito de prorrogação da avença, no entanto, é inconteste que a desde 26.01.2010 não se encontra mais na posse do bem.

Desse modo,
a permanência dos mesmos na área rural até a colheita do plantio (do período de 2009) é medida inócua.

Ademais, a controvérsia dos autos cinge-se em avaliar o acerto ou desacerto da decisão combatida, que acolheu pedido da parte adversa e determinou a saída do agravante da área de 650 ha, além do pagamento de sacas de soja.

Ao analisar os documentos colacionados aos autos, é possível constatar por meio do laudo agronômico de Id. n.o 135177179 - pág. 7 que houve a adequação da área com vegetação original para o plantio de arroz e pós colheita de arroz para o plantio de soja e milho. Para isso foram realizadas, entre outras, serviços de gradagem e as etapas de aplicação de calcário, além disso, há as notas fiscais e as imagens de Id. n.o 135177180 e 135177181 (referente ao plantio de soja de 10.10.2009)

Entretanto, a meu ver, adentrar a esfera da existência (ou não) do direito à indenização pelas benfeitorias alegadamente feitas pelo arrendatário e a sua extensão, ultrapassa a cognição permitida ao recurso de agravo de instrumento.

Além disso, na decisão combatida o Juízo
a quo
deu por prejudicada a petição do recorrente sob o seguinte fundamento
“haja visto que este feito foi apensado aos autos no 383/2009, no qual o requerente (Nadir Sucolotti) foi intimado da decisão de fls. 82/85 daqueles autos, levando-os em carga consoante faculdade do art. 522, do CPC”
- Id. n.o 135177177 - Pág. 18.

É certo que este Tribunal na primeira análise deste recurso foi omisso em relação à tese das benfeitorias inserida nas razões do agravo, no entanto, as partes já discutem judicialmente sobre a reintegração da área referente a FAZENDA JAMAICA (áreas de 640 ha, 540 ha e 130 ha), bem como a possibilidade de retenção das benfeitorias e indenização, em pelo menos 7 demandas: 0002882-17.2009.8.11.0040, 0000884-48.2008.11.0040, 0008172-61.2019.8.11.0040, 0005644-06.2009.8.11.0040, 0004604-86.2009.8.11.0040, 0004338-02.2009.8.11.0040 e 0002177-92.2004.8.11.0040.

Em cada uma dessas demandas, há a possibilidade de comprovação dos fatos alegados, em especial a realização de benfeitorias, sua extensão e valorização, podendo ser requerido pelo exequente, na fase de liquidação, o pagamento daquilo que foi apurado e homologado.

Outrossim, o pedido de indenização por benfeitoria, no caso concreto, foge aos termos do título do qual se pede o cumprimento de sentença.

Assim, considerando que o agravo foi interposto, no ano de 2009, a fim de autorizar o recorrente a permanecer no imóvel debatido até o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, as ações de n.o 383/2009, 383/2009 e o Agravo de Instrumento no. 58.546/2009, mas o agravante saiu efetivamente do imóvel no ano de 2010 e já discute o direito à posse e benfeitorias em outras demandas, o mérito trazido à análise deste Tribunal não possui mais objeto.

Qualquer medida acerca da decisão proferida há mais de 14 (quatorze) anos é inócua.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo
PREJUDICADA
a análise do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024